Tribunal: TJDFT
Processo: 0738399-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738399-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF AGRAVADO: LETICIA LUTKE RISKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Universidade do Distrito Federal em face da r. decisão (ID 162657782, integralizada pela decisão ID 166325555, ambas na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Leticia Lutke Riski, deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar aos réus que incluam a parte autora no próximo Curso de Formação descrito na petição inicial, desde que atendidos aos demais requisitos previstos no edital e ainda proceda à reserva de sua vaga”. Esclarece que a Agravada/Autora objetiva concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência no certame objeto da lide. Narra que o Edital Normativo – 01/2022 -UnDF/REIT dispõe que será reservado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal. Argumenta que o fato de a candidata ter sido aprovada no concurso público em primeiro lugar para vaga destinada a portador de deficiência, e não ter sido convocada, não caracteriza descumprimento das normas do edital, pois a incidência do percentual de 20% (vinte por cento) não resultou em número inteiro. Salienta que a concessão do pleito à Agravada resultaria em tratamento diferenciado a ela, contrariando os princípios da igualdade e isonomia. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque, por força da decisão liminar, a Agravada deverá ser convocada para o próximo Curso de Formação do cargo que pleiteia, cuja data não se encontra marcada, o que, por si só, não implica qualquer risco de dano grave à Agravante. Importante ressaltar que, além de não constar nos autos informações acerca das datas de convocação de novas turmas para o Curso de Formação, em consulta ao site da IADES, organizadora do certame, verifica-se que o concurso foi homologado em 27/4/2023, portanto, sem previsão de novas convocações (https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=baa99096). Destarte, a alegação de ofensa à isonomia não configura o perigo de dano. Com efeito, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator